Tribunal: TCU
Processo: 017.165/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8258/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.165/2023-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Elenita Celia Silva Junqueira (XXX.229.488-XX); Eliete de Oliveira (XXX.280.478-XX); Eremita Gomes Silva Vicente (XXX.686.178-XX); Iracema de Fatima dos Santos Dias (XXX.469.058-XX); Katia Cilene de Oliveira Santos (XXX.785.398-XX); Luciana Aparecida dos Santos Dias (XXX.175.938-XX); Magali Rute de Oliveira (XXX.326.308-XX); Maria Aparecida dos Santos (XXX.154.728-XX); Marisa Mansur (XXX.859.678-XX); Mirlena Mansur Dionizio da Silva (XXX.780.428-XX); Vera Lucia Dias Denuncio (XXX.693.828-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.